Tribunal: TJMT
Processo: 1036169-57.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036169-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), IRLAN LIMA DA CRUZ - CPF: 000.569.501-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO
– ART.
485, § 1º, DO CPC/2015 – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta p
elo
Banco Bradesco S.A. contra
s
sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, ante a ausência de impulso processual. Sustenta o apelante que não foi regularmente intimado pessoalmente para promover o andamento do feito, conforme exige o § 1º do mesmo artigo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa, quando não comprovada a
intimação pessoal da parte autora e a comunicação formal ao respectivo patrono, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, § 1º, do CPC/2015, estabelece que a extinção do processo por abandono da causa pressupõe intimação pessoal válida da parte autora, concedendo-lhe prazo de cinco dias para suprir a falta. Trata-se de medida que visa resguardar o devido processo legal e o contraditório, antes de impor a sanção processual da extinção.

4.
Se
a extinção ocorreu sem a comprovação de intimação pessoal válida do autor e sem a comunicação de seus patronos constituídos,
resta configurada

a nulidade absoluta da sentença terminativa.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao exigir, como pressuposto indispensável para o reconhecimento do abandono da causa, a prévia e efetiva intimação pessoal da parte autora, sob pena de cerceamento de defesa.

6. A decisão recorrida afronta, ainda, os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, que orientam o atual sistema processual civil, impondo-se a sua cassação para o regular prosseguimento da ação monitória.

IV.
Dispositivo
e Tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação formal ao seu patrono. 2. A ausência desses atos
acarreta nulidade absoluta da sentença, por violação ao art. 485, § 1º, do CPC/2015 e aos princípios da primazia do mérito e do devido processo legal
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
47808693
),
interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
,
contra
a
sentença

de ID.
325919444
,
pro
ferida n
a
Ação
Monitória
n.
1036169-57.2023.8.11.0041
,
que
lhe move

IRLAN LIMA DA CRUZ

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015
,
ante
a
a
usência de impulso processual
pela parte autora
, isentando das custas
iniciais
ou remanescentes
.

Em síntese,
o apelante sustenta, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos necessários para a extinção do feito por
abandono da causa, pois não houve intimação pessoal da parte, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC; que a sentença violou os princípios da economia processual, da celeridade, do contraditório, da não surpresa e da primazia do mérito, bem como o devido processo legal; que não houve advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo como consequência da inércia.

Deste modo,
requer o exercício do juízo de retratação para tornar a sentença sem efeito e determinar o prosseguimento do processo. Subsidiariamente, pede o recebimento do recurso em ambos os efeitos e seu provimento para anular a sentença, reconhecendo a nulidade processual e determinando o prosseguimento do feito.

Ausentes contrarrazões recursais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado,

alega a parte autora que as partes celebraram, em 06/04/2021, uma Cédula de Crédito Pessoal - Consignado em Folha de Pagamento sob o nº 436318347, no valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), a ser pago mediante 96 (noventa e seis) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 1.502,50 (um mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos), com vencimento inicial em 08/11/2021 e final em 05/10/2029.

Sustenta que o requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas, e que o débito vencido e não pago, devidamente atualizado até 25/08/2023, importa em R$ 28.947,63 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), sendo que o valor do débito somado às parcelas vencidas antecipadamente totaliza a importância de R$ 105.262,49 (cento e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

O feito teve regular processamento
e, após diversas tentativas infrutíferas de citação do requerido, o magistrado
a quo
intimou o
autor
a dar andamento ao feito
e, ante a inércia, proferiu sentença em
19
/09/
202
5
, extinguindo o feito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015.

Irresignad
o
, recorre
o
apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à
s
parte
s
apelante
s
.

Isto porque,
conforme
se verifica da sentença terminativa de ID.
325919444
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente permanece
u
inerte
, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

Entretanto, compulsando os autos,
extrai
-se que os autos foram extintos sem que houvesse intimação pessoal válida do recorrente,
tendo em vista
que houve apenas a intimação por edital
, conforme ID

3259
19441
.

De mesmo modo, verifica-se que não houve
comunicação
da intimação pessoal da parte a
seu
patrono substabelecido pelo apelante, Dr.
Frederico
Dunice
Pereira Brito
, para que pudesse providenciar o san
eamento da falta
.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1º,
prevê
a necessidade de intimação pessoal
válida
do autor
e a comunicação de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha
m
aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1º, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
– APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção
.

(TJ-MT - AC: 00061006020158110002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Assim, ausente a intimação pessoal
e a comunicação oficial do patrono da parte,
resta caracterizado o cerceamento de defesa,
não h
avendo
que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a cassação da sentença medida que se impõe
.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao
juízo
de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025